Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Augusto Piazzon e outros contra decisão de Id 103169887 do processo de referência, exarada pelo juiz da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por evicção movida por Fazenda Porto Limpo Ltda em desfavor dos ora agravantes, processo 0707597-43.2019.8.07.0001, que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares suscitadas pelos agravantes de ilegitimidade passiva; de perda do objeto da ação em decorrência da anulação da Portaria CCI-105/2015-GSEC-TJBA; de suspensão do andamento da demanda até a decisão definitiva nos autos da ação possessória 00000157-61.1990.8.05.0081; de inépcia da petição inicial; de incompetência do juízo e afastou a arguição de prescrição. Em razões recursais (Id 29772758, pp. 1-16), os agravantes reiteram o pedido de extinção da ação, sem resolução de mérito, por perda superveniente do seu objeto, em decorrência da anulação da Portaria CCI-105/2015-GSEC-TJBA. Sustentam a necessidade de suspensão do feito até a prolação de decisão definitiva na ação possessória n. 00000157-61.1990.8.05.0081, visando, segundo afirmam, a evitar situações conflitantes. Insistem na tese de serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda. Asseveram a incompetência do juízo, solicitando a remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Formosa do Rio Preto-BA. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida que importem em contradição com as preliminares que ora se reforça, até ulteriores determinações. Ao final, pedem o provimento do agravo de instrumento, com a manutenção do efeito suspensivo e reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, para que sejam acolhidas as preliminares reiteradas neste petitório. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 29775059, 29775060, sucessivamente. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, portanto, exercer o juízo de admissibilidade e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis à cognição. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser admitido. Em saneamento do processo, o i. juiz rejeitou as preliminares suscitadas pelos agravantes de ilegitimidade passiva; de perda do objeto da ação em decorrência da anulação da Portaria CCI-105/2015-GSEC-TJBA; de suspensão do andamento da demanda até a decisão definitiva nos autos da ação possessória 00000157-61.1990.8.05.0081; de inépcia da petição inicial; de incompetência do juízo e afastou a arguição de prescrição. Nenhuma dessas situações está arrolada nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Assinalo, com fundamento no art. 357, § 1o, do CPC, que, proferida decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao juízo no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o qual a decisão se torna estável. Destaco que a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Contudo, a parte recorrente não comprovou ter oportunamente se insurgido contra dito provimento, nos termos em que lhe faculta o mencionado dispositivo, tampouco o motivo pelo qual não o fez. Assim, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pelo não cumprimento do disposto no art. 357, § 1o, do CPC, como já salientado, o presente instrumento não merece ser conhecido. Assinalo que quaisquer das matérias ventiladas nas razões do agravo de instrumento poderão ser arguidas em eventual apelação a ser interposta pelo agravante, porque não acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, caput e § 1o, do CPC. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a Processo n. 0705851-12.2020.8.07.0000 interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, conclui-se por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora